Tribunal: TJDFT
Processo: 0743107-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO SIMPLES. TENTATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto simples em sua forma tentada, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela incidência da aplicação do princípio da insignificância quando não satisfeitos os requisitos exigidos, vez que o acusado é reincidente específico, e portador de maus antecedentes, o que demonstra o elevado grau de reprovabilidade de seu comportamento, além de o valor dos bens furtados ser superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que afasta a inexpressividade da lesão jurídica.
3. Recurso conhecido e desprovido.